Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000120-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), CARLOS ELIAKIM TSERENHO RE AIRI DZUU ETE PRO - CPF: 067.659.891-96 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA NATURAL – CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
Embora o autor, ora agravante, tenha permanecido inerte ao comando judicial do Juízo de origem para a juntada de outros documentos, tais como a declaração de imposto de renda, extrato bancário e outros, não há como passar despercebido que sua condição de desempregado, comprovada pela juntada da cópia de sua CTPS, alicerçam a hipossuficiência alegada.

II -
Observado que o autor, ora agravante, fez prova da sua condição de desempregado e não havendo nos autos indícios de que não preenche os requisitos necessários para ser beneficiado com a gratuidade da justiça, a sua concessão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ELIAKIM TSERENHO RE AIRI DZUU ETE PRO
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) de no 1006630-63.2020.8.11.0037, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante aduz que, mesmo comprovando através da cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi concedido (id. 72018481).

Embora devidamente intimada, a ré, ora agravada, não apresentou contrarrazões (id. 71762490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas, sim, varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil,

in verbis

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Desse modo, considerando que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça e havendo nos autos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça.
- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso, embora o autor, ora agravante, tenha permanecido inerte ao comando judicial do Juízo de origem para a juntada de outros documentos, tais como a declaração de imposto de renda, extrato bancário e outros, não há como passar despercebido que sua condição de desempregado, comprovada pela juntada da cópia de sua CTPS (id. 71740477 – págs. 35 a 36), alicerçam a hipossuficiência alegada.

Noutras palavras, observado que o autor, ora agravante, fez prova da sua condição de desempregado e não havendo nos autos indícios de que não preenche os requisitos necessários para ser beneficiado com a gratuidade da justiça, a sua concessão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021